Tribunal: TJDFT
Processo: 0716131-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716131-03.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AJM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: DENTHIIS LTDA DESPACHO Para a necessária compreensão da controvérsia recursal, ao agravante para, em cinco dias, juntar a este recurso os balancetes da empresa agravada, em relação aos quais o MM. Juiz determinou o sigilo apenas às partes. Brasília - DF, 12 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora